Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703908-08.2021.8.07.0005 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: FERNANDA ZANARA NEIVA MOTA Embargados: LAREZA NIKACIA NEIVA ABOU CHACRA, LUCIA MARIA CAVALCANTI COSTA E LÚCIO RODRIGUES SEVERINO DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA ZANARA NEIVA MOTA (ID 41148984), em face do acórdão n° 1629288 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, a fim de promover a avaliação do bem alienado (casa dos fundos medindo 10x15 m2) (ID 40642023). Em síntese, a embargante requer sejam acolhidos os aclaratórios para que se reconheça contradição no julgado, diante do julgamento ultra petita, uma vez que, apesar de ter sido requerida exclusivamente a reforma da sentença para que a divisão e extinção do condomínio versasse sobre a metragem integral do bem, houve a cassação do julgado. Com tais argumentos, postula a realização de novo julgamento, a fim de que a questão seja enfrentada à luz do princípio da congruência ou adstrição, porquanto a sentença já havia sido julgada parcialmente procedente, sendo alcançados grande parte dos objetivos da ação, não se fazendo necessário todo o trâmite processual novamente. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada